Tribunal: TJMT
Processo: 1028186-96.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028186-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ALAN BARBOSA DE SOUSA - CPF: 063.931.371-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), ADRIANO BATISTA REIS - CPF: 929.894.461-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tentativa de homicídio, consistente no emprego de uma garrafa de vidro para atingir a vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa;
(iii)
paciente que não ostenta outros registros criminais, possui ocupação lícita e residência fixa;
(iv)
relatório policial informa ausência de elementos indiciários de que o paciente integre organização criminosa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque não restou evidenciado envolvimento com organização criminosa, além de o paciente não ostentar outros registros criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, arts. 121 c/c 14, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Alan Barbosa de Sousa
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de integrar organização criminosa e tentativa de homicídio, pois, em teria, teria usado de uma garrafa de vidro para tentar contra a vida da vítima.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para justificar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque não há gravidade concreta e o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Ainda, dispõe que relatório de investigação da polícia concluiu pela ausência de indícios de envolvimento com organização criminosa, de modo que a prisão preventiva não é necessária para garantir a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 243982694).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 244841153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

246587173).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 29/setembro/2024, o paciente estava em uma festa de aniversário quando se desentendeu com outros convidados e atingiu o ofendido Adriano com uma garrafa de vidro, o que teria gerado uma lesão em seu braço, conforme se observa da imagem juntada nesta impetração (id. 243799153, p. 47).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, nos termos a seguir:

[...] “Da minuciosa análise dos elementos carreados aos autos, evidencia-se a configuração dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva ao custodiado, em consonância com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, impondo-se o decreto prisional como garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.
Ademais, encontram-se presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, haja vista a concreta demonstração da suposta prática de tentativa de homicídio, caracterizada pelas lesões sofridas pela vítima Adriano.

A suposta vinculação do autuado à organização criminosa Comando Vermelho, corroborada pelos depoimentos testemunhais, acentua o risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.
” [...]
(id. 243799153, p. 55).

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada ao paciente do presente remédio heróico, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo quando se observa que a lesão provocada, em tese, pelo paciente foi de natureza leve, conforme ressai do exame pericial (id. 243799162).

Ademais, em que pese o Juízo de origem dispor acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, o relatório de investigação policial concluiu que “
não foram evidenciadas participações do investigado em facções criminosas
” (id. 247280677, p. 129), razão pela qual não se observa a necessidade da prisão preventiva para a assegurar a ordem pública.

De outro norte, ainda devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa, além de ser genitor de duas crianças (07 e 11 anos) e não ostentar outro registro criminal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Desse modo, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Alan Barbosa de Sousa
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal ao Juízo da comarca em que reside para informar e justificar as suas atividades;
(v)
não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024